Tribunal: TJMT
Processo: 0008218-50.2008.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008218-50.2008.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (REPRESENTANTE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (REPRESENTANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DE APELAÇÃO DO BANCO/EXEQUENTE E DOS PROCURADORES DO DEVEDOR DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DOS PROCURADORES DO DEVEDOR REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0008218-50.2008.8.11.0003 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0008218-50.2008.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JEANCARLO RIBEIRO, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO e ALEXANDRE LIMA ROSSONI

contra o acórdão (cf. ID 31918487) que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível no 0008218-50.2008.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis/MT, interpostos pelo Banco/exequente e também pelos procuradores do executado, ora embargantes, mantendo na integralidade a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução por Título Extrajudicial (Proc. no

8218-50.2008.811.0003 – Código 412098) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS, acolhendo a exceção de pré-executividade formalizada pelo devedor, proclamou a prescrição da pretensão executória e condenou o Banco/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cf. fls. 97/98vo e fls. 108).

Os embargantes alegam que o acórdão
“o acórdão é contraditório porque de um lado reconhece o dever de observar os limites percentuais objetivos estabelecidos na lei processual (CPC, art. 85, §2o), independentemente do conteúdo da decisão (CPC, art. 85, §6o), mas, ao mesmo tempo, de outro lado, afirma que a verba honorária arbitrada em quantia equivalente a percentual incidente sobre o valor atualizado da causa é exorbitante, flexibilizando artificialmente o caráter impositivo do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, para manter a descompassada fixação de honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que, diga-se, representa menos de 1% do valor atualizado da causa”
.

Afirmam que a manutenção da fixação dos honorários de sucumbência na forma como feita configura desprestígio da advocacia.

Discorrem que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade está adstrita às exceções expressamente previstas no art. 85, §8o, do CPC, que não se adequam à hipótese dos autos, em que o valor da causa é a representação do conteúdo econômico pretendido pelo autor e por isso deve ser utilizado como parâmetro para o estabelecimento da verba honorária, sendo facilmente possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte executada com a extinção da execução, que corresponde ao valor atualizado do crédito cobrado.

Aduzem, mais, que o acórdão embargado é
“obscuro e surpreende, na medida que, em casos assemelhados - de acolhimento da exceção de pré-executividade -, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem seguido os parâmetros objetivos determinados no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
, havendo também omissão
“quanto ao dever de autorreferência (uniformização e estabilidade da própria jurisprudência), na medida que decidiu de forma diversa da orientação atual da Corte, expressamente arguidas nas razões de apelação, e, portanto, repetiu a contrariedade ao disposto no artigo 926, do Código de Processo Civil”
, não havendo razão fato-jurídica para se mitigar a uniformização deste Tribunal e também do eg. STJ.

Pedem, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o acórdão, com a fixação dos honorários advocatícios em conformidade com os critérios objetivos do art. 85, §2o, do CPC (cf. ID 33092541).

Apenas o BANCO DO BRASIL S.A. ofertou contrarrazões, combatendo as razões recursais e pedindo a rejeição dos aclaratórios (cf. ID

34032966 e 34754452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 03 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(STJ, TERCEIRA TURMA, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais a sentença estava sendo mantida, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência fixados:

“
(...)
no caso dos autos, a inércia do exequente não pode ser imputada ao acaso ou à conduta do executado, mas, sim, e tão somente, à conduta do Banco/credor, que ajuizou a execução após o decurso do prazo prescricional; assim sendo, e considerando que foi graças à manifestação do executado no feito que sobreveio o reconhecimento da prescrição, também se mostra acertada a condenação imposta pela sentença ao Banco/exequente, pelo que não procedem seus argumentos recursais.

No que se refere ao recurso interposto pelos advogados do executado, igualmente não merece provimento.

Conquanto o MM. juiz tenha se reportado apenas ao §2o do art. 85 do CPC quando da fixação da verba honorária, também justificou que estava arbitrando o valor de R$ 5.000,00 em razão da natureza da causa e da duração do processo, podendo ter se tratado de mero erro material a falta de menção ao critério da equidade.

De fato, a condenação na verba honorária é devida, e o critério de fixação previsto no §2o do art. 85 deve ser observado, nos termos do §6o do mesmo dispositivo legal (“§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer, como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de prescrição e julgado extinto o processo sem que o credor auferisse qualquer quantia, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2o do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Contudo, no caso dos autos, a verba honorária arbitrada em quantia equivalente a percentual incidente sobre o valor atualizado da causa é exorbitante, devendo ser reduzida de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque o valor atribuído à causa ainda no ano de 2008 era de R$ 336.296,14, sendo que a aplicação do limite percentual sobre referido valor atualizado seria, de fato, exorbitante e desproporcional, se considerada a ausência de complexidade da demanda, em que houve, pelos procuradores do devedor, apenas apresentação de peças de exceção de pré-executividade, de reiteração do pedido de acolhimento da objeção, e de manifestação quanto à impugnação ofertada pelo Banco, já no ano de 2018 (cf. fls. 79/83, fls. 88/89 e fls. 92/96), além de petição de embargos de declaração contra a sentença (cf. fls. 99/103), não havendo motivos para a majoração da verba honorária fixada ou arbitramento em percentual sobre o valor atualizado da execução, que foi julgada extinta em razão do reconhecimento da prescrição.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA EXCESSIVA ANTE A POUCA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VIABILIDADE. 1. Formulou-se, na origem, ação cautelar para fins de prorrogação de contrato de prestação de serviços de limpeza urbana até a conclusão de processo licitatório. Nesta instância superior, a recorrente questiona a fixação dos honorários advocatícios, os quais, não obstante a perda do objeto da cautelar, foram arbitrados com base no valor econômico da demanda, e não no valor oferecido à causa, além da exorbitância da verba fixada. 2. Esvaziando-se o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da ação cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 3. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 4. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade. 5. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial quando se mostrarem flagrantemente irrisórios ou exorbitantes, que o caso dos autos. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária para 1% (um por cento) do valor econômico da demanda. (Grifei - STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no REsp 1388399/MA - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 22/05/2014 - DJe 28/05/2014).

Deste modo, não obstante o valor dado à causa, considerando que não se nota dos autos grau de zelo profissional superior à normalidade, e considerando que os advogados do executado têm escritório profissional na mesma comarca por onde tramitou o feito; considerando o baixo grau de complexidade da lide, e, ainda, o pouco tempo exigido para o trabalho profissional, admito que os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 observam princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

O
que os embargantes pretendem é apenas rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por eles, para que seja dado provimento ao seu apelo e, com isso, sejam alterados os honorários advocatícios de sucumbência, a fim de que os mesmos sejam fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art.

85, §2o, do CPC, o que não pode ser feito pela via dos embargos de declaração.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020